Tribunal: TJDFT
Processo: 0704204-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0704204-79.2020.8.07.0000 Agravantes: Benedita de Jesus Gomes Silva e Espólio de João Anacleto da Silva Agravado: UNIMED Imperatriz – Cooperativa de Trabalho Médico Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil Vistos etc., Benedita de Jesus Gomes Silva e outro interpuseram o presente Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal liminar, objetivando a reforma da r. decisão que, nos autos do Inventário por si ajuizada em desfavor de UNIMED Imperatriz – Cooperativa de Trabalho Médico, indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça. Em suas razões, alegam os agravantes, em síntese, que não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais, tendo firmado declaração expressa nesse sentido. Defende que para a concessão dos benefícios da Justiça gratuita não há necessidade de comprovar a miserabilidade, haja vista que a simples afirmação da parte no sentido de que não está em condições de pagar as despesas processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família, é suficiente para o seu deferimento (art. 98 do CPC). Esclarecem que o patrimônio deixado pelo de cujus, não é suficiente para enquadrar como pessoa capaz de arcar com as custas e honorários advocatícios, haja vista que o mesmo se encontra em fase de inventário, não possuindo liquidez imediata. Cita os termos da legislação de regência e colaciona jurisprudência que entende abonadora da tese sustentada. Requerem, assim, o provimento do recurso, para que lhes seja concedida a tutela recursal liminar, deferindo os benefícios da gratuidade de justiça. Ausente o preparo. É o breve relatório. Decido. Cumpre destacar que o regramento contido nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, permite ao Relator, nos casos dos quais possa resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, suspender a eficácia da decisão recorrida até o pronunciamento definitivo do colegiado. No caso em apreciação, a matéria devolvida para análise diz respeito à concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça àquele que se declara hipossuficiente. Acerca da questão, dispõem os artigos 98 e 99 do CPC: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Embora a Constituição Federal afirme que apenas os necessitados que comprovarem esse estado peculiar de pobreza possam fazer jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, a jurisprudência mais benigna há muito entende que basta a afirmação de pobreza da parte para fazer emergir o direito de ser deferida a gratuidade de justiça. E essa interpretação, segundo a qual bastaria a afirmação da necessidade, a meu sentir, é a melhor, isto porque o conceito de pobreza ou de necessidade da gratuidade de justiça é elástico e de difícil apreensão a priori. De se notar que o novo regramento da matéria consolidou o entendimento jurisprudencial ao presumir como verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, conforme o supracitado §3o do art. 99 do CPC. A nova legislação também dispõe que a parte contrária poderá oferecer impugnação à concessão do benefício, nos moldes estabelecidos no art. 100 do CPC, in verbis: “Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso. Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa.” Assim, entendo que a simples afirmação de hipossuficiência, desde que não provado o contrário, é suficiente para a obtenção do benefício. Na hipótese dos autos, entendo que a existência de bens do espólio não guarda pertinência com a capacidade financeira, esta sim seria elemento determinante para decidir, se a parte pode suportar o valor das custas. Como bem esclareceu os recorrente, o que é importante observar não é a existência de patrimônio, mas se o mesmo ostenta liquidez suficiente para viabilizar o custeio das despesas do processo. In casu, os recorrentes asseveraram que os bens integrantes do patrimônio, não detém liquidez necessária para adimplir as custas processuais. Portanto, diante das peculiaridades do caso e por não haver qualquer prova em contrário quanto à declaração de hipossuficiência da parte, impõe-se o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. Ante o exposto, defiro a tutela recursal liminarmente pleiteada, para conceder aos agravantes os benefícios da assistência judiciária gratuita. Oficie-se comunicando. Após, ao agravado para contraminuta. P. I. Carmelita Brasil Relatora